Tribunal: TJMT
Processo: 1018352-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018352-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), PERCILIANO DA SILVA MURTINHO - CPF: 039.420.401-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Persiliano da Silva Murtinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 130877), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto nos artigos 79 e 80, do Estatuto do Idoso, bem como o artigo 53, inciso III, “e”, do CPC.

Pediu, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento do feito junto ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 27427986.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Persiliano da Silva Murtinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (código 130877), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.

Colhe-se dos autos que a parte Agravante, no dia 27 de julho de 2018, iniciou o Cumprimento da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que determinou a disponibilização dos medicamentos Bissulfato de Clopidogrel (PLAQ), Mononitrato de Isossorbida, Mesilato de Doxazosina e Rosuvastatina Cálcica pelo tempo necessário, conforme receitado pelo médico responsável.

Após os trâmites processuais, com escopo na Resolução n. 09/2019/TJMT, declinou da competência para processar o feito, uma vez criada a Vara Especializada em Saúde.

Com efeito, a referida Resolução estabelece, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, o seguinte,
verbis
:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

O Anexo I da Resolução n
o
09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Com relação à alegada usurpação da competência legislativa da União, para legislar sobre o assunto, sabe-se que a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que, aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, senão veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a)

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça, na competência dada pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para organizar a Justiça.

Assim, verifica-se que a ação de base diz respeito à saúde, e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação. Assim não há falar em usurpação de competência legislativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Ademais, é cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte). Todavia, quando se trata de competência absoluta, como é o caso da competência funcional, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

No mesmo diapasão é o entendimento do STJ:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
”
(STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).

Assim, a criação de vara especializada, em razão da matéria, pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, apor intermédio de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB.

O Agravante aduz, ainda, que a decisão que declina da competência, nas ações de saúde referentes à infância e juventude e aos idosos, para a Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande, também viola a norma federal de competência.

As regras contidas nos artigos 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõem sobre a competência:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Veja-se, também, o que estabelece o Estatuto do Idoso, em seu artigo 80:

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

Por sua vez, o art. 53, III, "e", do CPC/2015 estabelece que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto.

Extrai-se que o legislador, à época, procurou, evidentemente, com as regras acima postas, priorizar a criança e o adolescente e o idoso, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça, de forma menos onerosa, especialmente quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou a omissão, no caso do ECA, e no foro do domicílio do idoso, no caso do Estatuto do Idoso e do CPC.

De outro giro, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que, quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher o seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito. Aqui, também, para facilitar o acesso à Justiça.

Sucede que, importante consignar, o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.

Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a prestação de serviços.

Nessa senda, o mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (
internet
), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, mormente porque aqui não se nega a prestação jurisdicional, dado que o processo, não obstante o declínio de competência, segue seu fluxo, porém, em outra vara, mais especializada, sem qualquer prejuízo para o jurisdicionado.

Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.

Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.

Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor ou idoso, por isso, estavam abraçados por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso.

Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse diapasão, há a imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.

Demais disso, a atribuição de competências por especialidade mostra um melhor aproveitamento dos recursos públicos e a otimização da prestação jurisdicional, medida que vem sendo adotada cada vez mais pelos tribunais do país.

Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.

Por fim, anota-se que a sede do Estado de Mato Grosso está localizada em Cuiabá, e o Município de Várzea Grande pertence à Região Metropolitana da Capital.

Nesse contexto, aferido que ao Agravante não se está negando a prestação jurisdicional, dado que o declínio de competência não lhe traz prejuízos, não há falar no acolhimento da tese recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020